Tribunal: TJES
Processo: 0019519-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019519-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FLORIANO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não promovendo o recorrente, em tempo hábil, os atos e diligências que lhe competiam para o recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição.

2. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal, bastando a intimação do advogado. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019519-51.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : ANTÔNIO BRAZ DA SILVA

RECORRIDO : FLORIANO GONÇALVES DA SILVA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao cancelamento da distribuição da demanda de busca e apreensão, por falta de recolhimento das custas iniciais.

A sentença recorrida cancelou a distribuição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 116, I, do CNCGJ/ES, art. 290 e art. 485, III, do CPC, porque, embora intimado, o Apelante deixou de efetuar o pagamento das custas iniciais, juntando comprovante de depósito pertinente a outra demanda (fl. 38).

O Apelante pretende anular a sentença, argumentando que (i) efetuou o pagamento das custas iniciais antes da intimação pelo Juízo, deixando apenas de juntar o comprovante nos autos à época da pandemia de Covid-19; (ii) deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual e da boa-fé objetiva, e (iii) não houve a intimação pessoal para dar andamento ao feito, cerceando seu direito de defesa (fls. 40/48).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o Apelante anexou à inicial o comprovante de depósito das custas iniciais referente a outro processo n.º 0019382-69.2019.8.08.0048, em tramitação no Juízo da 4ª Vara Cível de Serra (fls. 26/27 e 35/36).

Muito embora intimado previamente para efetuar o recolhimento na presente demanda, o banco Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo, o que foi devidamente certificado pela Serventia (fls. 33 e 37).

Nesse sentido, correta a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo, porque o Apelante não promoveu, em tempo hábil, os atos e diligências que lhe competiam.

Nem diga o Apelante que cabia a intimação pessoal previamente à extinção do processo, pois o disposto no art. 290, do CPC, prevê expressamente apenas a necessidade de intimação na pessoa do advogado, o que foi feito.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe de prévia intimação pessoal da parte, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)” (destaquei)

Além disso, em consulta ao andamento processual nos espelhos do
site
deste e. Tribunal de Justiça, observo que sequer houve o recolhimento das custas iniciais, mesmo que intempestivamente, de modo que deve ser também afastada a alegada ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual e da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0019519-51.2019.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)